Tribunal: TJPA
Processo: 0811227-26.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811227-26.2019.8.14.0000
PACIENTE: PAULO VICTOR PANTOJA MENDES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811227-26.2019.8.14.0000

IMPETRANTES:
VIVIAN DO NASCIMENTO PANTOJA

E

PAOLA FERREIRA PITMAN
.

PACIENTE:
PAULO VICTOR PANTOJA MENDES
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ICOARACI
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I E V E § 2-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, JÁ QUE O COACTO FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO NO DIA
04/04/2019
, COM A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA DURANTE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM
05/04/2019
, ESTANDO O PACIENTE ENCARCERADO ATÉ A PRESENTE DATA. DESCABIMENTO. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR,
O FEITO ENCONTRA-SE COM A INSTRUÇÃO ENCERRADA, AGUARDANDO A PROLAÇÃO DE SENTENÇA,
CONFORME FOI DETERMINADO
EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM
30/09/2019
.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As impetrantes alegam a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
04/04/2019
, porém o feito segue em curso normal, estando com a instrução encerrada, aguardando a prolação da sentença, superando assim a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa;

2.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Paulo Victor Pantoja Mendes
, acusado pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, Incisos I e V e § 2-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci.

Alegam as impetrantes que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o coacto está preso desde
04/04/2019
. Aduzem ainda que o paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis, por isso requerem a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura.

Inicialmente os autos foram distribuídos a relatoria da
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, ocasião em que indeferiu a liminar requerida e solicitou informações pormenorizadas ao juízo inquinado coator, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. 2647377)
, posteriormente os autos foram encaminhados ao
Parquet
, que opinou pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
04/04/2019
, por volta das
07H30
, a vítima
João Batista Braga dos Santos
conduzia o veículo marca RENAULT, modelo KWID, placa QEM-3277, trabalhando como motorista do aplicativo UBER, quando, ao transitar na rua Lara, entre WE 2 e WE 3, Bairro Tenoné, o coacto e seus comparsas, fecharam o seu carro, usando um veículo tipo Ford Car, cor branca, e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, além da evidente superioridade de forças, apossaram-se do carro da vítima, do seu aparelho celular da marca Samsung, além da quantia de RS 383,00 (trezentos e oitenta e três reais). A vítima foi levada, no banco traseiro do seu veículo, pelo trio de assaltantes.

Em seguida, a polícia militar fora acionada, diligenciou e localizou o veículo da vítima transitando na rodovia Augusto Montenegro, ocasião em que viaturas da PM fizeram o cerco e abordaram o veículo, em via pública, finalizando, após longa negociação, na rendição dos acusados e liberação da vítima.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.

Alegam as impetrantes a fato de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente, tendo em vista estar por custodiado há mais de 09 (nove) meses, visto que o coacto está preso desde
04/04/2019
.

O processo está seguindo o trâmite regular, não se vislumbrando desídia da autoridade impetrada na condução do feito. Ao contrário, está o magistrado adotando as diligências imprescindíveis à busca da verdade real dos fatos, conferindo o impulsionamento adequado ao processo, de acordo com as peculiaridades do caso, pois se trata de um feito complexo, composto de mais 02 (dois) réus e testemunhas.

Em análise as informações acostadas aos autos, verifica-se que tal constrangimento alegado não merece prosperar, pois o processo segue seu curso regar, já com a instrução encerrada e aguardando a promulgação da sentença, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/02/2020